Tribunal: TJDFT
Processo: 0000857-85.2016.8.07.0011
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000857-85.2016.8.07.0011 RECORRENTE: VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA RECORRIDO: ESPOLIO DE LUIZ IUJI NAGANUMA, ROSILENE PIRES SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PARCERIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS ÚTEIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tratando-se de irregularidade que pode ser facilmente suprida pela parte e valendo-se dos princípios da cooperação, da busca pela solução de mérito e da celeridade, possível se mostra a correção do erro material relacionado ao polo ativo do recurso. 2. Diante da constatação de que a empresa requerida não concluiu a obra dentro do prazo previsto, deve ser considerada a única responsável pela rescisão contratual. 3. A rescisão contratual foi motivada pelo inadimplemento da empresa responsável pela construção dos imóveis, que, por tal motivo, deve arcar com o pagamento da multa contratual, eis que presentes todos os requisitos exigidos para sua incidência. 4. O intuito da indenização das benfeitorias é trazer às partes ao status quo ante como decorrência lógica do término da relação contratual. Assim, deve a construtora ser indenizada por todas as benfeitorias úteis e necessárias, que agregaram valor ao terreno do autor. 5. Não é possível reconhecer a sucumbência mínima, porquanto a parte requerida foi sucumbente em parte considerável da demanda. 6. Preliminar rejeitada. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso da ré parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 421 do Código Civil, ao argumento de ofensa ao pacta sunt servanda, porquanto entende que o recorrido teria deixado surgir uma obrigação impossível de ser cumprida à época quanto ao alvará de construção, porque para a sua obtenção fazia-se necessário o ingresso da documentação à abertura de um processo administrativo visando a emissão de documentos, com a apresentação de formulário contendo a assinatura do proprietário do imóvel, o que não teria sido fornecido pela parte recorrida, sendo que o prazo para o adimplemento da sua obrigação dar-se-ia a partir da data de expedição do alvará. Afirma que não pode ser responsabilizada pela inércia da parte recorrida. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado ITALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, pois é assente na Corte Superior que “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022, II do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1387497/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 23/04/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 421 do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, concluiu que "Não há controvérsia quanto a não entrega das construções no prazo contratualmente previsto, tanto que, para justificar sua mora, a construtora afirma que houve desídia do autor quanto à regularização da área para que os alvarás pudessem ser expedidos (...). Os documentos acostados aos autos, entretanto, comprovam o cumprimento contratual por parte do autor, uma vez que o lote foi devidamente desmembrado, consoante demonstrado na cláusula III do Termo Aditivo (ID 6973551) (...). Os termos do contrato exigia, para entrega da obra, tão somente a regularização da área para que os alvarás pudessem ser expedidos" (ID 8165488 e ID 11810120). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostadas aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico ITALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027